Tribunal: STF
Processo: RE 82907
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
LEI DE USURA.COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.
REVOGAÇÃO ,EM PARTE, DO ARTIGO 1.,DO DECRETO N. 22.626/33, PELA LEI
N. 4.595/64, NO TOCANTE AS OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO,
PUBLICAS, OU PRIVADAS, QUE FUNCIONAM SOB  ESTRITO CONTROLE DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.